Tribunal: TJSP
Processo: 1076211-51.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO. PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pela autora contra sentença que

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO. PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pela autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, sob o fundamento de irregularidade na representação processual. A ação originária objetiva a declaração de inexistência de débito referente a contrato de empréstimo consignado, cumulada com obrigação de fazer e pedido de indenização por danos materiais e morais. A sentença também condenou o patrono da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com fundamento no art. 104, § 2o, do CPC, em razão de vício na representação processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa, em razão de alegada falta de oportunidade para manifestação dos advogados da autora sobre a certidão do oficial de justiça; e (ii) se a extinção do processo sem resolução do mérito foi correta diante da constatação de irregularidade na representação processual e de possível prática de advocacia predatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O juiz afasta a alegação de cerceamento de defesa, considerando que os documentos juntados aos autos são suficientes para formar sua convicção e que a autora já prestou informações necessárias.
O julgador observa que a autora, em certidão lavrada por oficial de justiça, desconhece a presente ação, que não constituiu patrono para ajuíza-la e que contratou o empréstimo consignado discutido na inicial, o que implica na extinção do feito.
Consta nos autos que a autora ajuizou diversas ações similares contra o mesmo requerido, fato que, aliado ao desconhecimento pessoal dos advogados por parte da autora e à assinatura de procurações genéricas, reforça a suspeita de litigância predatória e captação indevida de clientela, em desacordo com o art. 7o do Estatuto da OAB.
A atuação processual seguiu as diretrizes estabelecidas pela Corregedoria Geral da Justiça, especialmente o Comunicado CG 02/2017 e recentes enunciados do NUMOPEDE, que recomendam medidas de controle contra a advocacia predatória.
Diante da ausência de prova suficiente de vínculo entre a autora e seus advogados, bem como da confirmação da autora demanda a manutenção da extinção do processo sem resolução de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
É lícita a extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso IV, do CPC, quando houver irregularidade na representação processual e indícios de advocacia predatória.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, e 104, § 2o; EOAB, art. 7o.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 80481/SP, HC 70175/RS, HC 68178/DF e RE 964139 ED-AgR. TJSP, Apelação Cível no 1000813-25.2023.8.26.0383, Rel. Décio Rodrigues, 21a Câmara de Direito Privado, j. 24/09/2024; TJSP, Apelação Cível no 1000600-66.2020.8.26.0369, Rel. Ricardo Pereira Junior, Núcleo de Justiça 4.0, j. 26/07/2024.